Tribunal: TJDFT
Processo: 0741135-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741135-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1a Vara de Fazenda Pública, que, em cumprimento de sentença instaurado pelo Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante (ID 235522553 do processo n. 0718674-90.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 76598234), a parte agravante explica que a execução instaurada na primeira instância é oriunda de sentença que a condenou a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores do Distrito Federal. Afirma ter requerido a compensação do crédito objeto da execução com o crédito devido pelo Distrito Federal (decorrente do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001), o que foi indeferido na decisão agravada. Aponta existência de identidade entre credor e devedor. Defende que “os honorários sucumbenciais – quando vencedora a fazenda pública - não constituem direito autônomo dos procuradores, pois integram o patrimônio público da entidade, sendo plenamente possível a compensação com os seus débitos”. Subsidiariamente, sustenta a ilegitimidade do Distrito Federal para requerer a execução dos honorários sucumbenciais. Quanto ao ponto, aduz que a decisão agravada é contraditória, pois “deferiu o cumprimento de sentença distribuído pelo Distrito Federal ao mesmo tempo em que declarou que a verba exequenda não seria de sua titularidade”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para (i) deferir o pedido de compensação, (ii) afastar a possível condenação a pagamento de multa e honorários na fase de cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, (iii) reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Não houve recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de perigo de dano capaz de amparar o pedido liminar. A decisão agravada não determinou a realização de atos constritivos ou expropriatórios contra o executado/agravante. Não há, portanto, urgência capaz de justificar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Não seria razoável determinar paralisação do trâmite processual na origem sem que fosse constatado prejuízo iminente decorrente dos efeitos do ato impugnado. Os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso são cumulativos. A ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Logo, o pedido deve ser indeferido. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora